Tribunal: TJPA
Processo: 0812624-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812624-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAUDENECI FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO IPL – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciada pelo delito de tráfico de drogas.

2.
Pedido de desistência formulado.

3
. A desistência do HABEAS CORPUS constitui ato unilateral do paciente, ocasionando a extinção do processo sem julgamento do mérito.

4
. Pedido de desistência homologado, à unanimidade.

PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCA DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, 22 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Laudeneci Ferreira Correa.

Impetrante:
Milene Serrat Brito dos Santos Marinho
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0812624-86.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Milene Serrat Brito dos Santos Marinho
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Laudeneci Ferreira Correa
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA
.

A impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois “[n]os presentes autos, NÃO consta requerimento de prorrogação de inquérito policial, a demora para que haja a conclusão do inquérito, assim como para o oferecimento da Denúncia não deriva de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível a requerente”.

Argumenta, ainda, que “a requerente encontra-se presa em flagrante há exatos 27 dias, em clara inobservância ao que prescreve o artigo 306 do CPP”, frisando que “a restrição de liberdade sob o título de prisão em flagrante não pode ultrapassar 24hs sob pena de ilegalidade”.

Ressalta que, em caso de indiciada presa em flagrante, o inquérito policial deve ter a duração de 10 dias.

Conclui que “temos aqui transparente e latente Coação Ilegal pelo excesso de prazo na prisão da requerente, ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, dentre outros”, pugna pela:

“Concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo ALVARÁ DE SOLTURA em favor da Paciente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante;

b) no final e após as formalidades de praxe, seja CONCEDIDA A ORDEM IMPETRADA, EM RAZÃO DO RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO PROCESSUAL, com sua devida EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA;”.

Distribuídos os autos sob a relatoria do Des. Rômulo José Ferreira Nunes, este, em atenção aos critérios de prevenção, determinou ao Des. Milton Augusto de Brito Nobre a remessa do feito.

A medida liminar foi indeferida e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, pelo então relator do feito (Id. nº
4290894
).

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 13/01/2021, consoante Id nº
4319906
, prestou as necessárias informações nos seguintes termos (sic):

“WALESSON PINHEIRO LEÃO, LAUDENECI FERREIRA CORREA e ALAM TELES GOMES foram presos em flagrantes no dia 20/11/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06.

Em apertada síntese, a guarnição policial recebeu informações de que WALACE e ALAN estavam transportando drogas para a localidade do Rio Canaticu pela estrada. A guarnição avistou e abordou WALACE, sendo encontrado um aparelho celular, seis petecas de drogas e uma quantia em dinheiro.

WALACE disse que tinha comprado a droga na casa de ALAN, a guarnição se dirigiu até o local e encontraram dezenove petecas de cocaína, uma porção de maconha e mais um aparelho celular, o qual tocou três vezes, sendo que em uma das ligações foi colocado no viva voz e NICE falou para uma pessoa “OLHA A POLÍCIA ESTÁ AQUI” (textuais), nas outras duas vezes foram encomendadas drogas.

O Juízo de Curralinho proferiu decisão homologando e convertendo a prisão em flagrante em preventiva dos custodiados, dentre outras deliberações, em 21/11/2020 (ID 21347849).

O Representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido do Delegado de Polícia e a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 21350975).

LAUDENECI FERREIRA CORREA, através dos advogados ARLEY TAFFAREL ARRUDA MARQUES, OAB/PA 28.605, e DANILSON DO SOCORRO VEIGA MATOS, OAB/PA 30.647, peticionou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 21352500).

WALESSON PINHEIRO LEÃO, através do advogado ARLEY TAFFAREL ARRUDA MARQUES, OAB/PA 28.605, peticionou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 21354717).

ALAM TELES GOMES, através dos advogados ARLEY TAFFAREL ARRUDA MARQUES, OAB/PA 28.605, e DANILSON DO SOCORRO VEIGA MATOS, OAB/PA 30.647, peticionou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 21354821).

O Representante do Ministério Público se manifestou desfavorável ao pleito dos custodiados (ID 21381990, 21381991 e 21381992).

O Juízo de Curralinho acompanhou o parecer ministerial e indeferiu o pleito dos acusados (ID 21415857).

O Representante do Ministério Público se manifestou pela extração das informações (conversas e mídias) armazenadas nos aparelhos celulares apreendidos (ID 21509661).

Este Juízo proferiu decisão de extração das informações (conversas e mídias) armazenadas nos aparelhos celulares apreendidos (ID 21526438).

Os advogados ÁRLEY TAFFAREL ARRUDA MARQUES, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional – PA, sob o nº 28.605, e DANILSON DO SOCORRO VEIGA MATOS, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional – PA, sob o nº 30.647, apresentaram petição de renúncia ao mandato judicial de WALESSON PINHEIRO LEÃO (ID 21542239).

Os advogados ÁRLEY TAFFAREL ARRUDA MARQUES, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional – PA, sob o nº 28.605, e DANILSON DO SOCORRO VEIGA MATOS, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional – PA, sob o nº 30.647, apresentaram petição de renúncia ao mandato judicial de LAUDENECI FERREIRA CORREA e ALAM TELES GOMES (ID 21542240).

A advogada MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS, OAB/PA 24.629, protocolou juntada de procuração para representar LAUDENECI FERREIRA CORREA em 10/12/2020 (ID 21853156), bem como pedido de relaxamento de prisão da sua representada (ID 22107545).

O RMP se manifestou desfavorável ao pleito em 19/12/2020 (ID 22121439) e este Juízo deliberou acompanhando o parecer ministerial, conforme decisão proferida em 21/12/2020 (ID 22124197).

A Autoridade Policial juntou o Inquérito Policial do caso, sendo juntado pelo servidor da secretaria judicial em 11/01/2021 (ID 22331823), e os autos foram tramitados ao Ministério Público de Curralinho em 11/01/2021 (ID 22332893)”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 28/01/2021 (Id. nº 4419572) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Atento aos critérios de prevenção, a mim encaminhou o feito o então relator, Des. Milton Augusto de Brito Nobre (Id. nº 4420198), o que fora acatado no Id. nº 4425636.

Pedido de desistência do writ Id. nº 4435721.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, excesso de prazo na conclusão do IPL, pelo que requer a expedição de alvará de soltura.

Compulsando os autos, verifico que a impetrante peticionou requerendo a desistência do
habeas corpus
e do prosseguimento do feito no Id. nº 4435721, afirmando que
“vez que considerando as informações do juízo “a quo” ao juízo “ad quem”, a defesa compreendeu que subtraiu a competência deste juízo de apreciar o pedido de relaxamento de prisão em razão do excesso de prazo”,
o que deve ser deferido.

Sobre a homologação do pedido de desistência:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM HABEAS CORPUS. ATO UNILATERAL DA PARTE
. HOMOLOGAÇÃO PELA CÂMARA. CASO DE NÃO CONCESSÃO DA ORDEM MESMO QUE DE OFÍCIO.
1. A desistência do HABEAS CORPUS constitui ato unilateral do paciente, ocasionando a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. Pedido de desistência homologado, à unanimidade.

(TJ-MA - HC: 0533832014 MA 0009862-54.2014.8.10.0000, Relator: JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 01/12/2014, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2014)

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais, extinguindo o feito sem exame de mérito e determinando, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 22/02/2021